Tribunal: TJMT
Processo: 0003259-87.2017.8.11.0078
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003259-87.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE SOARES - CPF: 060.747.851-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINEI ZIELINSKI - CPF: 052.022.071-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KENYSTHER SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 022.856.042-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA ZIELINSKI - CPF: 035.589.902-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, deve ser absolvido o réu da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à sua condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003259-87.2017.8.11.0078

APELANTE: FELIPE SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal
, que condenou
Felipe Soares
à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (id. 145678263).

Os autos foram desmembrados em relação ao apelante (145678780, p. 119)

Inconformada, a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas acerca da sua participação na traficância.

Subsidiariamente, pugna pela readequação do
quantum
de aumento aplicado para majorar a pena-base, além do reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas (id. 145678271).

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 145678274).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
não provimento
do recurso (id. 150118189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, busca a Defensoria Pública, no presente recurso, a absolvição do apelante, por entender que não há provas suficientes a embasar o édito condenatório.

FELIPE SOARES
, juntamente com KENYSTHER SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo "GORDINHO", LETÍCIA ZIELINSKI, vulgo "LECA" e EDINEIZIELINSKI, vulgo "DIABO LOIRO" foram denunciados pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, nos seguintes termos (id. 145678779, p. 01):

“(...) Conforme restou apurado, no dia e hora retromencionados, uma guarnição da Policia Militar fazia rondas ostensivas na região central desta cidade, momento em que avistaram na Avenida Rotary Internacional o veículo da marca/modelo Chevrolet/Cobalt em atitude suspeita. Em seguida, deram voz de parada ao veículo em que estavam os denunciados KENYSTHER SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo "GORDINHO" e EDINEI ZIELINSKI, vulgo "DIABO LOIRO" e, ao realizarem a abordagem, encontraram com os referidos acusados 01 (um) tablete já cortado de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 1Kg (um quilo) e 01 (uma) faca com resquícios do cone feito no entorpecente.

Prosseguindo com a busca no interior do veículo, os policiais militares lograram êxito em encontrar mais 05 (cinco) tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 6,5Kg (seis quilos e quinhentos gramas), bem como foi encontrada 01 (uma) balança de precisão. Ao realizarem busca pessoal foi encontrado com o denunciado KENYSTHER, vulgo "GORDINHO" R$ 30,00 em dinheiro.

Ato continuo, os policiais militares, já com apoio de policiais civis, prosseguiram com as diligências e deslocaram-se até a residência em que o increpado EDINEI ZIELINSKI, vulgo "DIABO LOIRO" estava hospedado, residência esta de sua Irma e também denunciada LETICIA ZIELINSKI, vulgo "LECA".

Na referida residência estavam os acusados LETICIA ZIELINSKI, vulgo "LECA" e FELIPE SOARES e após realizada busca no interior da referida residência foram encontrados papelotes avulsos de substancia análoga à maconha, pesando aproximadamente 37 (trinta e sete gramas). Ao realizarem busca pessoal na denunciada LETICIA ZIELINSKI, vulgo "LECA" foram encontrados em seu bolso R$ 220,00 em dinheiro e ao realizarem busca pessoal no acusado FELIPE SOARES foram encontrados em seu bolso R$ 100,00 em dinheiro.

Prosseguindo com as diligências, a equipe policial deslocou-se até a residência do acusado KENYSTHER, vulgo "GORDINHO" e encontraram no referido local 01 (um) rolo de Insulfilm que provavelmente seria utilizado para embalar os entorpecentes.

Infere-se dos autos que havia diversas denúncias de que os increpados EDINEI ZIELINSKI, vulgo "DIABO LOIRO" e KENYSTHER SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo "GORDINHO", seriam os responsáveis pela distribuição de drogas no Município de Sapezal, sendo ativamente ajudados na distribuição e venda dos entorpecentes pelos demais denunciados. Outrossim, utilizavam o veículo da marca/modelo Chevrolet/Cobalt para o transporte dos entorpecentes (...)”.

KENYSTHER SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo "GORDINHO", LETÍCIA ZIELINSKI, vulgo "LECA" e EDINEIZIELINSKI, vulgo "DIABO LOIRO" foram absolvidos dos delitos de associação para o tráfico e condenados pela prática do delito de tráfico de entorpecentes em sentença prolatada nos autos da Ação Penal de n. 0000116-90.2017.8.11.0078.

A materialidade da conduta criminosa esta demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 145678779, p. 08), pelo Boletim de Ocorrência (id. 145678779, p. 52), do termo de apreensão (id. 145678779, p. 49), e dos laudos periciais de n. 600.2.04.2016.016888-01 e 3.14.2017.34024-01.

Quanto à autoria, tenho que no presente caso, os elementos probatórios não foram suficientes para a prolação de um decreto condenatório, senão vejamos.

O apelante perante a autoridade policial declarou que (id. 145678779, p. 29):

“QUE na data de ontem, por volta das 16 horas veio junto de EDINEI em um veículo COBALT, de Campo Novo; Que pediu uma carona, não tendo EDINEI dito que viria fazer em Sapezal; Que ao chegar ficou na casa de EDINEI, tendo o mesmo deixado o interrogado e saído, tendo logo após retornado com a polícia e uma outra pessoa que o interrogado não conhece (KENYSTHEER SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS); Que a polícia encontrou droga dentro da casa em que o interrogado estava, mas o interrogado não sabe se a residência era de EDINEI ou da irmã de EDINEI, ou de quem quer que seja, sendo que, o interrogado estava apenas na frente da residência, esperando EDINEI; Que a polícia achou droga na casa, mas o interrogado não sabe a quantia; Que junto da polícia foram até a residência da outra pessoa (KENYSTHEER) mas o interrogado não sabe o que foi apreendido, ficou dentro da viatura; Que todos foram conduzidos sem lesões corporais até esta delegacia de polícia;

Em Juízo, manteve a versão apresentada na Delegacia de Polícia, acrescentando somente que, estaria aguardando Ednei para que o levasse à Rodoviária, onde pegaria um ônibus para a fazenda em que sua genitora trabalhava.

O coautor dos fatos, Kenystheer Sérgio de Oliveira Santos, tanto na fase policial (id. 145678779, p. 23), quanto perante a autoridade judicial, declarou que não conhecia o apelante.

Corrobora para comprovação da versão apresentada por Felipe Soares a oitiva das testemunhas Letícia Zielinski e Edinei Zielinski. Confira-se:

“QUE na tarde de ontem, por volta das 18 horas policiais estiveram na residência da interrogada, estando junto dos policiais o irmão da interrogada, EDINEI, e o conhecido da interrogada, KENYSTHEER; Que estava na residência o rapaz que veio de carona com EDINEI (FELIPE SOARES) de Campo Novo; Que EDINEI veio de Campo Novo em um veículo do pai da interrogada, um veículo COBALT; Que a polícia encontrou dentro da residência, dentro do quarto da interrogada, em cima da mesa, uma porção pequena de maconha, para consumo da interrogada (...)”
(sic. Depoimento prestado por Letícia Zielinski. id. 145678779, p. 36)

“QUE na tarde de ontem, junto de FELIPE, veio até Sapezal no veículo COBALT, tendo o interrogado trazido junto seis tabletes de maconha, tendo comprado a droga em Tangará da Serra, tendo pago quatro mil e poucos reais, em toda a droga; Que de seu trabalho na fazenda, juntou dinheiro para comprar a droga; Que iria tentar vender a droga tudo de uma só vez, por sete mil reais, e que ainda não tinha um comprador específico; Que pegou a droga na entrada de Tangará da Serra, no pé da serra, e que não sabe de quem encomendou a droga, mas sabe que o apelido da pessoa que lhe vendeu a droga é ZORRO; Que conseguiu contato quando fumava maconha, em conversas; Que ao chegar em Sapezal foi até a residência de sua irmã LETÍCIA, tendo lá deixado FELIPE e saído com KENYSTHER, tendo este pedido para o interrogado levá-lo até a loja GUAPORÉ para comprar uma peça de carro, tendo então ambos saído; Que FELIPE ia ficar na casa da irmã do interrogado para depois fumarem maconha, e posterior FELIPE ficaria na cidade; Que FELIPE pegou apenas uma carona com o interrogado (...)”
(sic. Depoimento prestado por Edinei Zielinski. id. 145678779, p. 43)

Cabe salientar que as testemunhas e coautores dos fatos Letícia Zielinski e Edinei Zielinski ratificaram seus depoimentos em Juízo
.

Na fase administrativa (id. 145678779, p. 10), o Policial Militar Gabriel Dijan Schmeing, afirmou que:

“Que na tarde de ontem, quando realizavam rondas pela região central desta cidade, junto da guarnição composta pelo sargento EDEMIR e pelos soldados SOARES e M.SILVA, ao avistarem um veículo COBALT, cor branca, em atitude suspeita, realizaram abordagem, estando no interior do veículo KENYSTHEER, conhecido como GORDINHO e EDINEI ZIELINSKI, conhecido como DIABO LOIRO; Que durante a busca no veículo foi encontrado um tablete, tipo tijolo, aparentando ser de substância MACONHA, com aproximadamente 01 quilo, já cortado, e uma faca com resquícios do corte; Que continuaram as buscas no interior do carro, tendo encontrado mais cinco tabletes, tipo tijolos, totalizando cerca de 6.5 quilos da substância aparentando ser MACONHA, tendo também sido encontrado no interior do veículo uma balança de precisão, e no bolso o suspeito KENYSTHEER foi localizado 30 reais em dinheiro, trocados; Que a polícia civil se fez presente nas pessoas dos investigadores LOPES E MENDONÇA; Que em continuidade nas diligências, foram até a residência onde estaria residindo EDINEI, tendo na casa também residindo sua irmã LETÍCIA, e que no momento da chegada também estava na residência FELIPE SOARES; Que em buscas no interior da casa, na rua das Hortências, bairro Popular, foi encontrado no quarto de LETÍCIA, conhecida como LECA, cerca de 37 gramas de substância aparentado ser MACONHA, e no bolso de LECA o valor de 220 reais; Que o suspeito FELIPE estava com 100 reais em seu bolso; Que em continuidade nas diligências, foram até a residência de KENYSTHEER, tendo no local sido encontrado um rolo de INSUL-FILME, material provavelmente utilizado para embalar a droga; Que haviam diversas denúncias de que KENYSTHEER, conhecido como GORDINHO, estaria sendo responsável pela distribuição de droga no município de Sapezal”

Os demais Policiais Militares e Civis, também em solo policial, ratificaram a versão apresentada pelo PM Gabriel Dijan Schmeing.

Embora nada relevante tenha sido apresentado contra o apelante na fase investigativa, sob o crivo do contraditório o Policial Militar Magno Silva Pereira, bem como o Policial Civil Fabio Pereira Mendonça afirmaram que Edinei e Felipe seriam responsáveis pelo transporte dos entorpecentes.

Contudo, constato que, inexistem nos autos outras provas que corroborem a versão apresentada pelas testemunhas policiais na fase judicial.

Diante desse cenário fático-probatório, não há como atribuir ao apelante Felipe Soares a prática delitiva de tráfico de entorpecentes, notadamente porque as provas não indicam qualquer participação na ação delitiva dos demais autores, já condenados na Ação Penal de n. 0000116-90.2017.8.11.0078.

Ao contrário disso, os elementos probatórios apontam, com forte probabilidade, de que o apelante teria somente pegado carona com o acusado Ednei, especialmente quando verificado que nada foi encontrado em sua posse.

Aliás, conforme provas dos autos, o entorpecente apreendido na residência onde se encontrava, estava armazenado no quarto da irmã de Ednei, indicando que o acusado possivelmente não tinha ciência da existência da droga.

Além disso, pode-se verificar que o entorpecente e objetos utilizados na prática delitiva, apreendidos no veículo de Edinei, estavam acondicionados de modo que o apelante possivelmente não teria acesso ou mesmo conhecimento de que estariam armazenados no veículo.

Ademais, em nenhum momento as testemunhas ouvidas indicaram a prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante Felipe Soares. Ao contrário, toda a dinâmica narrada é compatível com a versão apresentada pelo acusado.

Nesse contexto, evidente que a autoria delitiva de Felipe não restou comprovada, posto que não foram produzidas provas suficientes que demonstrassem seu envolvimento com a prática delitiva dos demais autores.

Diante disso, imperioso relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

“[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]” (Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

Desta forma, entendo que a condenação do apelante pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não encontra lastro seguro nos autos.

Dessa forma, ante a presença de dúvidas razoáveis acerca da autoria dos fatos narrados na denúncia, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo para absolver FELIPE SOARES

DA prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas aptas a condená-lo).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023